Tribunal: TJDFT
Processo: 0743578-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0743578-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER EMBARGADO: EDUARDO VIEIRA QUEIROZ DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 70108333, que reconheceu a deserção do recurso inominado. O embargante alega a existência de omissão na referida decisão diante da ausência de condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios. Razão assiste ao embargante (DETRAN-DF), visto que não foram fixados os honorários advocatícios sucumbenciais na referida decisão. Assim, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o autor/embargado ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da causa a título de honorários advocatícios. Isso posto, ACOLHO os embargos de declaração para fazer constar no quarto parágrafo da decisão de ID 70108333 a seguinte determinação: "Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o autor/embargado ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da causa a título de honorários advocatícios. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem". Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator